Tribunal: TJES
Processo: 0005137-96.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 0005137-96.2017.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELAD
A
: SAYONARA DOELINGER ASSAD

DES
EMBARGADOR
DESIGNADO P/ ACÓRDÃO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO IPAJM. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. CONSIDERAÇÃO COMO TEMPO DE MAGISTÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, n
o julgamento da
ADI
nº 3772,
consolidou o entendimento de
que
(i) a
função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
e que (ii)
as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

2.
O
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCES,
só
considerava como especial o tempo
de
trabalho
prestado por
professores
da rede
pública,
sem
levar em conta
a natureza das atividades
desenvolvi
das. Todavia, a partir da Decisão Plenária TC-0602/2016, exarada nos autos do processo TC-4978/2014,
reformulou tal
entendimento
passando a admitir, também como especial, o tempo de serviço de
assessoramento pedagógico prestado em Unidade Escolar Básica, ou seja, excluído o assessoramento
prestado
na sede da
Secretaria da Educação –
SEDU,
estabelecendo, numa
regra de transição,
que
a nova decisão plenária (TC-0602/2016) só seria aplicada 90 (noventa) dias após a sua publicação.

3.
Tal
decisão foi publicada no Diário Oficial em 30/03/2016,
data na qual
a apelada já
contava
mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição,
eis
que entrou em exercício
de suas atividades
em 28/11/1990.

4
.
A
ntes,
portanto,
da mudança de entendimento pelo plenário do TCES no
processo
TC-0602/2016, a recorrida já havia preenchido os requisitos legais necessários à aposentadoria especial, eis que o tempo trabalhado pela servidora na
Secretaria da Educação –
SEDU, entre 20/06/2001 a 31/07/2007,
há que ser contado
como
tempo
especial de magistério e não de natureza técnico-administrativa.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
2ª

Câmara Cível do E. TJES,
POR MAIORIA DE VOTOS,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termo
s
do voto do
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão
.

V
itória/
ES,
08 de outubro

de 20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005137-96.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAYONARA DOELINGER ASSAD

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 0005137-96.2017.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELAD
A
: SAYONARA DOELINGER ASSAD

DES
EMBARGADOR
DESIGNADO P/ ACÓRDÃO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO IPAJM. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. CONSIDERAÇÃO COMO TEMPO DE MAGISTÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, n
o julgamento da
ADI
nº 3772,
consolidou o entendimento de
que
(i) a
função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
e que (ii)
as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

2.
O
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo –
TCES,
só
considerava como especial o tempo
de
trabalho
prestado por
professores
da rede
pública,
sem
levar em conta
a natureza das atividades
desenvolvi
das. Todavia, a partir da Decisão Plenária TC-0602/2016, exarada nos autos do processo TC-4978/2014,
reformulou tal
entendimento
passando a admitir, também como especial, o tempo de serviço de
assessoramento pedagógico prestado em Unidade Escolar Básica, ou seja, excluído o assessoramento
prestado
na sede da
Secretaria da Educação –
SEDU,
estabelecendo, numa
regra de transição,
que
a nova decisão plenária (TC-0602/2016) só seria aplicada 90 (noventa) dias após a sua publicação.

3.
Tal
decisão foi publicada no Diário Oficial em 30/03/2016,
data na qual
a apelada já
contava
mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição,
eis
que entrou em exercício
de suas atividades
em 28/11/1990.

4
.
A
ntes,
portanto,
da mudança de entendimento pelo plenário do TCES no
processo
TC-0602/2016, a recorrida já havia preenchido os requisitos legais necessários à aposentadoria especial, eis que o tempo trabalhado pela servidora na
Secretaria da Educação –
SEDU, entre 20/06/2001 a 31/07/2007,
há que ser contado
como
tempo
especial de magistério e não como de natureza técnico-administrativa.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
2ª

Câmara Cível do E. TJES,
POR MAIORIA DE VOTOS,

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termo
s
do voto do
Eminente

Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para
redigir o
acórdão
.

V
itória/
ES,
08
d
e outubro
de 20
2
4
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005137-96.2017.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 06/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM em face da sentença de fls. 1.023/1.026-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação ordinária previdenciária
ajuizada por SAYONARA DOELINGER ASSAD, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar que a autarquia previdenciária considere o período de 20.06.2001 a 31.07.2007, de assessoramento pedagógico na Secretaria de Educação, para fins de aposentadoria especial magistério.

Em seu apelo (fls. 1.030/1.042), o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM alega, em suma, que i) “
a única forma da recorrida obter a aposentadoria especial de professor é ter o período de 20.06.2001 a 31.07.2007 contado como especial
”, inexistindo explicação “
que mesmo sem esse período sendo contabilizado faria jus a aposentadoria especial
”; ii) o órgão competente (SEDU) certificou que as funções exercidas pela requerente no referido período são de natureza técnico-administrativa e não consideradas de assessoramento pedagógico, motivo pelo qual o autarquia previdenciária não reconhece esse tempo como especial para aposentadoria como professor; e iii) em atenção ao entendimento do Tribunal de Contas, reconheceu administrativamente períodos prestados fora do estabelecimento de educação básica, mas desde que houvesse desempenho de alguma atividade de docência, direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico, o que não se confunde com as funções prestadas pela requerente na Secretaria de Educação entre 20.06.2001 a 31.07.2007.

Contrarrazões apresentadas no ID 7984030, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Excelências, mil perdão aqui para a minha indelicadeza e a minha desatenção.

Há várias peças que eu tinha aqui hoje para acompanhar, as minhas desculpas.

O que se trata nesse processo?

Os professores do Estado e os professores no Brasil inteiro eles têm direito à aposentadoria especial aos 25 anos, a mulher e o homem aos 30 anos, professores de ensino médio para baixo.

E aqui no Estado tem uma situação peculiar, que muitas das cadeiras existentes no passado, não mais são cadeiras relevantes do ponto de vista da disciplina que aqueles professores ministravam.

Então, portanto, carga horária reduzida daquelas disciplinas e N motivos mais.

Entretanto, estamos falando de professores que entraram no Estado há muitíssimos anos atrás, há 20 anos, 25 anos.

Então, o que o Estado sempre fez? Ele quando tinha um excesso de carga horária, uma desnecessidade de carga horária, esses professores eram remanejados para as atividades técnico-pedagógica. E o Estado tem o cargo de técnico-pedagógico.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de uma matéria envolvendo essa situação, inclusive no Estado do Paraná, entendeu que os professores titulares de cadeiras que tem direito à aposentadoria especial, poderiam estar desenvolvendo atividades pedagógicas, em circunstâncias que fossem necessárias.

Muitos desses professores com habilidades bastante relevantes para o processo de ensino, na área de assessoria pedagógica na escola.

Muito bem.

E ao julgar essa decisão, o Supremo entendeu que esta possibilidade desses professores que não estavam no exercício da sala de aula, mas sim exercendo a atividade, esse assessoramento pedagógico, desde que na unidade de ensino pudesse contar esse tempo como especial.

Porque senão, esses professores, mesmo não tendo carga horária a mais, por uma circunstância fática dali, iam querer ficar na sala de aula, porque não tinha nenhum sentido não usufruído o direito à aposentadoria mais cedo, porque eventualmente estivesse exercendo a atividade pedagógica.

Muito bem.

Aqui no Estado tinha uma situação bastante complexa, porque o Estado, na sua organização administrativa, ele entendeu que essa atividade técnico-pedagógica, dada as naturezas das suas escolas, deveria estar centralizada nas chamadas superintendências.

Temos escolas no Estado, uniclasse, muito pequenas, que não tem sentido pagar um técnico pedagógico para ficar lá para uma aula.

Vai fazer o quê?

Então, esses profissionais, dessas condições que estamos falando, e também dos próprios técnicos pedagógicos, que não têm aposentadoria especial, ficavam lotados nas superintendências quando essa situação fosse necessidade. Quando pegássemos escola grande, como tem em Linhares ou tem aqui, não tem sentido, o técnico pedagógico tem que estar na localidade, na atividade, lá naquela escola.

Muito bem, isso sempre foi acolhido, mesmo após a decisão do Supremo, porque se entendia que essa situação característica do Estado do Espírito Santo não foi considerada nessa decisão do Supremo. E o Tribunal de Contas vinha considerando legal as aposentadorias desses casos específicos que estamos nos referindo.

Em uma determinada época, o Tribunal de Contas, por provocação do Ministério Público de Contas, entendeu que essa situação não deveria prevalecer, mesmo tendo o Tribunal de Contas, em muitas vezes, enfrentado essa discussão com o Ministério Público de Contas, mas mantido as aposentadorias.

Então, ele fez uma decisão, não estou com ela com precisão aqui, mas me parece que em 2015, e eu atuei nesse processo no Tribunal de Contas, entendendo que a partir de uma determinada data, esta situação caracterizada que me referi, não poderia mais dar direito a aposentadoria especial para os professores.

O que ele fez então, o Tribunal de Contas? Ele falou, olha, vou dar 90 dias para que os professores retornem à sala de aula, ou permaneçam sem o direito à aposentadoria especial.

Então, se estabeleceu uma regra de transição para o conjunto dos professores que estavam exercendo atividade na superintendência de ensino.

E a partir daí, então, não homologou mais as aposentadorias e os próprios professores se submeteram a essa condição ou ficavam lá porque queriam, por circunstâncias alheias, ou voltavam para a sala de aula nos 90 dias e isso ocorreu.

No caso concreto da nossa cliente, ela preencheu os requisitos para se aposentar antes da decisão do Tribunal de Contas.

Portanto, ela tinha preenchido os 25 anos antes da decisão do Tribunal de Contas.

Ela sequer, como consta da sentença, sequer poderia estar usando a regra de transição do Tribunal de Contas, que mandou contar até aquele final dos 90 dias e o passado, o tempo como especial, e dali para frente não contar mais.

No caso dela, é um caso específico, ela preencheu os requisitos para se apresentar em março, se não me falha a memória, e a decisão do Tribunal de Contas, foi a partir de junho. Então são aproximadamente três meses.

Esta distinção, a juíza da sentença fez constar na sentença, fazendo essa diferença para segurar o direito a ela. Então, manteve o direito dela a aposentadoria especial nesse sentido.

Então, estamos apelando aqui, fazendo essas breves palavras, de forma que ela já teria preenchido os requisitos para se aposentar. Portanto, ela não precisava aposentar, ela podia continuar lá trabalhando, fazendo a técnica pedagógica, ela já tinha reunido os requisitos antes da decisão do Tribunal de Contas. E o IPAJM ao fazia a aposentadoria, não. Analisou a situação dela no final, quando ela pediu a aposentadoria em si, mas ela já tinha preenchido os requisitos antes, à luz da legislação anterior. Então, se ela tinha 25 anos, preenchendo os requisitos, todos eles, para se aposentar antes e foi aposentar depois. Se ela soubesse que ia acontecer isso, ela teria saído nos 90 dias, que não teria ocorrido o problema que ocorreu.

Então, é nesse sentido que estamos pedindo pela manutenção da sentença fundamentada pelo juízo de piso.

Muito obrigado mais uma vez, desculpe aí a diferença.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM em face da sentença de fls. 1.023/1.026-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação ordinária previdenciária
ajuizada por SAYONARA DOELINGER ASSAD, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar que a autarquia previdenciária considere o período de 20.06.2001 a 31.07.2007, de assessoramento pedagógico na Secretaria de Educação, para fins de aposentadoria especial magistério.

Em seu apelo (fls. 1.030/1.042), o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM alega, em suma, que i) “
a única forma da recorrida obter a aposentadoria especial de professor é ter o período de 20.06.2001 a 31.07.2007 contado como especial
”, inexistindo explicação “
que mesmo sem esse período sendo contabilizado faria jus a aposentadoria especial
”; ii) o órgão competente (SEDU) certificou que as funções exercidas pela requerente no referido período são de natureza técnico-administrativa e não consideradas de assessoramento pedagógico, motivo pelo qual o autarquia previdenciária não reconhece esse tempo como especial para aposentadoria como professor; e iii) em atenção ao entendimento do Tribunal de Contas, reconheceu administrativamente períodos prestados fora do estabelecimento de educação básica, mas desde que houvesse desempenho de alguma atividade de docência, direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico, o que não se confunde com as funções prestadas pela requerente na Secretaria de Educação entre 20.06.2001 a 31.07.2007.

Contrarrazões apresentadas no ID 7984030, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação ordinária previdenciária
ajuizada por DAVID DOS REIS VIEIRA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual objetiva o reconhecimento da contagem do tempo especial de magistério para efeito de aposentadoria referente ao período que laborou perante a Secretaria de Educação do Estado, entre 20.06.2001 a 31.07.2007.

Nesse passo, afirma que deve ser aplicada a regra de transição estabelecida na decisão TC-0602/2016-Plenário, assegurando que o tempo de assessoramento pedagógico prestado fora do estabelecimento de ensino seja computado como de magistério, para fins de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar de que os requeridos considerassem o período em que a requerente esteve lotada na SEDU, compreendido entre 20.06.2001 a 31.07.2007, para fins de aposentadoria especial do magistério. Por outro lado, deferiu o pedido de exibição de documentos referente aos processos administrativos de outras professoras.

Após a juntada dos documentos determinados pelo magistrado, o IPAJM apresentou contestação, seguido da réplica da parte autora.

Em decisão de saneamento do feito, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do ente público.

Na sequência as partes apresentaram alegações finais, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

Ao tempo do requerimento administrativo formulado pela recorrida, a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 5º, estabelecia que “
os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
”.

A fim de esclarecer o que seria o efetivo exercício da funções de magistério, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI 3772, decidiu que:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Portanto, para fazer jus à aposentadoria especial de magistério, ainda que o professor não exerça suas funções dentro da sala de aula, deve exercer as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

No caso dos autos, restou especificado pela Secretaria de Educação do Estado, local em que a requerente laborou no período de 20.06.2001 a 31.07.2007, que as funções eram de natureza técnico administrativa, não sendo consideradas como de assessoramento pedagógico (fls. 34/35). Vejamos: 20.06.2001 a 31.07.2007 - esteve localizada na Unidade Central da Secretaria de Estado da Educação, no Grupo de Recursos Humanos “Setor de Vagas”, exercendo as funções descritas abaixo:

Análise e instrução de processo de:

localização provisória e definitiva dos professores efetivos da rede estadual;

concessão de carga horária especial

mudança de nível (progressão por títulos) dos profissionais efetivos da rede estadual;

designação para coordenação e direção escolar;

Auditoria do Mapa de carga horária das unidades escolares;

realização de concurso de remoção e concurso de ingresso dos professores;

elaboração de minutas de portarias para regulamentar as ações da área.

Entendemos, portanto, que essas funções são de natureza técnico-administrativa, e não são consideradas como de assessoramento pedagógico, tendo em vista ainda as atribuições definidas para o setor na Lei nº 3.043, de 31/12/1975 (cópia em anexo) e Decreto nº 1.314-R, de 23/04/2004 (cópia em anexo);

Registro, ademais, que a própria decisão do Tribunal de Contas mencionado pela requerente estabelece as funções devem ser prestadas “
3.2.3 com predomínio de atribuições pedagógicas, na condução do processo educacional, associadas diretamente ao magistério, correspondendo à atividade-fim da escola
” (fl. 31).

Portanto, apesar do esforço argumentativo da parte autora, entendo que o período de 20.06.2001 a 31.07.2007 não pode ser considerado para fins de aposentadoria especial magistério.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Sodalício que apreciou as mesmas teses suscitadas na presente demanda, que envolvia situação fática similar a presente:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PROFESSOR APOSENTADORIA ESPECIAL EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR EDUCACIONAL ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - PREVALÊNCIA DO PERÍODO DE DOCÊNCIA EM SALA DE AULA EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NÃO COMPROVADAS - RECURSO IMPROVIDO. 1 A expressão efetivo exercício das funções de magistério presente no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, implica em que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido o requisito temporal no exercício das específicas funções de magistério, quais sejam a docência e as funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico. 2 - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ: 29-10-2009). 3 - No caso em análise, restou incontroverso que os apelantes exercem atividades de assessoramento pedagógico nas localizações administrativas das Superintendências Regionais de Educação (SRE's) e na Secretaria de Estado da Educação (SEDU). 4 - Nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, os autores, ora apelantes, não preenchem os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria especial pleiteada. 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160148912, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, formulados na presente ação previdenciária que visavam o reconhecimento de período exercido laborado na SEDU fins de aposentadoria especial magistério.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

ADIADO

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execução Fiscal Municipal de Vitória, que, em ação originária ajuizada por SAYONARA DOELINGER ASSAD, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que a autarquia previdenciária considere o período de 20/06/2001 a 31/07/2007 como de assessoramento pedagógico na Secretaria Estadual de Educação - SEDU, para fins de aposentadoria especial magistério.

Sustenta o apelante que: (1) a apelada não preencheu os requisitos para aposentadoria especial de professor; (2) a única forma de a recorria obter a aposentadoria especial de professor é ter o período de 20/06/2001 a 31/07/2007 contado como especial; (3) a SEDU certificou que nesse período a apelada não prestou serviços de assessoramento pedagógico, mas sim de natureza técnico-administrativa; e (4) em atenção ao entendimento do Tribunal de Contas, reconheceu administrativamente períodos prestados fora do estabelecimento de educação básica, mas desde que houvesse desempenho de alguma atividade de docência, direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico, o que não se confunde com as funções prestadas pela apelada na Secretaria de Educação entre 20/06/2001 a 31/07/2007.

O Eminente Relator deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

No julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 3772 ficou assentado que
“as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.”
(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

Portanto,
“a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.”
(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

Por sua vez, estabelecem os arts. 40, § 5º e 201, § 8º ambos da Constituição Federal que:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
”

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.” - destaquei

Na hipótese, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo considerava como especial o tempo trabalhado pelos professores na Secretaria de Educação do Estado - SEDU, sem analisar a natureza das atividades realizadas.

Todavia, a partir da Decisão Plenária TC-0602/2016, exarada nos autos do processo TC-4978/2014, houve mudança no entendimento do TCES no sentido de que, somente seria computado o assessoramento pedagógico prestado em Unidade Escolar Básica, ou seja, excluído o assessoramento na sede da SEDU:

“
DECISÃO TC-0602/2016 – PLENÁRIO

PROCESSO
- TC-4978/2014

ASSUNTO
- ATOS PESSOAL REGISTRO – APOSENTADORIA

INTERESSADO
- BARBARA ROSANA LOYOLA FRAGA

JURISDICIONADO
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMENTA

ATOS PESSOAL REGISTRO – APOSENTADORIA – BARBARA ROSANA LOYOLA FRAGA
–

1) INDEFERIR PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO

– 2) REGISTRO – 3/4) DETERMINAÇÕES.

A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

Trata-se da concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO, cuja apreciação está sendo submetida ao Plenário, por força da Decisão TC n. 4896/2015, proferida pela 1ª Câmara.

Acolhendo o Voto que prolatei, o colegiado decidiu que a definição de função de magistério constitui matéria relevante, motivo pelo qual aplicou o art. 16, § 3º, do Regimento Interno.

A questão emersa dos presentes autos consiste na possibilidade de se admitir como pedagógico o trabalho desempenhado por professores nas Superintendências Regionais de Educação, para fins de concessão da aposentadoria especial de magistério. Tal entendimento vem sendo adotado pela SEDU e pelo IPAJM e tem sido aceito por este Tribunal.

Ressalto que o Instituto sobrestou a análise dos benefícios envolvendo a matéria até a decisão final desta Corte.

As circunstâncias revelam a necessidade de um posicionamento urgente quanto aos critérios aplicáveis à aposentadoria especial de magistério, bem como quanto às informações imprescindíveis à instrução de cada processo (para evidenciar eventuais afastamentos e averbações fora da regência de classe).

Além disso, é fundamental regular a eficácia da decisão deste Tribunal sobre os benefícios já registrados e em tramitação.

No presente caso, o IPAJM concedeu a aposentaria especial de magistério à professora BÁRBARA ROSANA LOYOLA FRAGA, a contar de 05 de julho de 2013, por meio da Portaria n. 905/2014 (f. 309), fundamentada na Emenda Constitucional n. 41/2003, artigos 6º e 7º, e na Constituição Federal, art. 40, § 5º.

Na data da concessão, a servidora tinha 54 anos de idade (f. 182), além de um tempo de contribuição de 27 anos, 11 meses e 02 dias (f. 287 e 307), já descontadas as faltas injustificadas, as licenças para trato de interesses particulares e o período trabalhado como escriturária. Foi incluído o montante de 08 meses e 15 dias, prestado à iniciativa privada nos anos de 1980 e 1981, na função de Auxiliar de Professora (f. 54/57).

A interessada assumiu o cargo efetivo de PROFESSOR em 26 de fevereiro de 1996 (f. 39), mas, em razão de seu estado de saúde, a Secretaria de Educação decidiu afastá-la da regência de classe, reconduzindo-a para a função de coordenadora pedagógica lotada em unidade escolar (f. 250).

Desde 1º de dezembro de 2010 (f. 284), a professora foi transferida para a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Carapina, exercendo atividades enquadradas pela SEDU como assessoramento pedagógico, a saber:

- Análise de documentos para a contratação de professores;

- Atendimento a professores em designação temporária e a diretores de escolas;

- Análise de processos.

Com base no entendimento da SEDU, o IPAJM considerou o intervalo de afastamento da regência de classe como função de magistério para fins de aposentadoria especial (f. 285)

Adotando posição reiterada deste Tribunal, a área técnica manifestou-se pelo registro do ato concessor do benefício (f. 318/321).

Entretanto, o Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 323/325, subscrito pelo Procurador Luciano Vieira, opinou pela baixa do feito em diligência para que a origem detalhasse as atribuições da servidora fora da sala de aula, bem como indicasse os fundamentos para o enquadramento da atividade como assessoramento pedagógico.

Segundo o MPC, não foi possível constatar o cumprimento do requisito de 25 anos de magistério, em razão do período no qual a servidora trabalhou fora de estabelecimento de educação básica.

Além disso, a princípio, a função exercida na Superintendência, relacionada à f. 284, não estaria associada ao magistério de forma direta, motivo pelo qual não deveria ser qualificada como assessoramento pedagógico.

Baixados em diligência, os autos retornaram da SEDU sem acréscimo de informações (f. 339), motivo pelo qual o IPAJM reiterou a descrição das atribuições da servidora, constante de f. 284.

Em nova análise, a área técnica desconsiderou o intervalo fora da regência, assim como o período trabalhado como Auxiliar de Professor, concluindo que a interessada não preencheu o requisito de 25 anos de magistério. Propôs, ainda, diligência para que a origem verificasse a possibilidade de aposentação em outra modalidade (f. 347/350).

É o relatório.

[...]

II – Da diligência requerida pelo Ministério Público

[...]

É preciso reforçar que a aposentadoria especial de magistério, com idade e tempo de contribuição reduzidos, constitui uma exceção e, como tal, deve ser interpretada restritivamente, a fim de preservar a finalidade para a qual foi constituída. Essa regra especial objetiva compensar o excessivo desgaste físico e emocional dos professores, e não deve ser esvaziado pela extensão inadequada de sua interpretação.

Diante disso, entendo que devem ser exigidos os seguintes requisitos para a concessão da aposentadoria de magistério:

1 – tempo exclusivo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme determina o § 5º do art. 40 da CF;

2 –
função de magistério entendida como
regência de classe, direção de unidade escolar, coordenação escolar e
assessoramento pedagógico
, tal qual determina o § 2º do art. 67 da LDB, com a interpretação dada pelo STF,
desde que prestada
:

2.1 – por professor de carreira;

2.2 –
em estabelecimento de ensino básico (infantil, fundamental e médio)
;

2.3 – com predomínio de atribuições pedagógicas, na condução do processo educacional, associadas diretamente ao magistério, correspondendo à atividade-fim da escola.

Tais requisitos devem estar evidenciados nos processos de aposentadoria, com a informação sobre eventuais afastamentos da regência de classe e o cômputo do tempo de contribuição exercido apenas em comprovada função de magistério, para fins de aposentadoria especial.

[...]” - destaquei

O TCES editou uma regra de transição, segundo a qual essa nova decisão plenária (TC-0602/2016) só seria aplicada 90 (noventa) dias após a sua publicação:

“Por motivo de equidade e para garantir a segurança jurídica, proponho que o critério acima estabelecido seja aplicado após o período de 90 (noventa) dias, contado da publicação da presente decisão,
assegurando-se que o tempo de assessoramento pedagógico prestado fora do estabelecimento de ensino, até essa data-limite, seja computado como magistério, para fins de aposentadoria especial
.” - destaquei

Ocorre que a referida decisão foi publicada no Diário Oficial em 30/03/2016, sendo que até essa data a apelada já tinha mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição (fl. 54), considerando que entrou em exercício em 28/11/1990.

Dessa forma, antes da mudança de entendimento pelo plenário do TCES, no TC-0602/2016, a recorrida já havia preenchido os requisitos legais necessários à aposentadoria especial, eis que o tempo trabalhado pela servidora na SEDU entre 20/06/2001 a 31/07/2007 deve ser contado como especial de magistério e não de natureza técnico-administrativa.

Por fim, calha frisar que o julgado mencionado pelo Eminente Relator (TJES, Classe: Apelação, 024160148912, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019) não envolvia situação fática similar à presente, eis que naquele caso houve a aplicação do novo entendimento do TCES que aqui não se aplica à apelada.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Instaurada a técnica de julgamento os autos irão com vista a Desembargadora Heloisa Cariello.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 24/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, Eminentes pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca da possibilidade de contagem do tempo trabalhado pela apelada (SAYONARA DOELINGER ASSAD), na SEDU -
fora do estabelecimento escolar
, entre 20/06/2001 a 31/07/2007, como de natureza de assessoramento pedagógico, para fins de aposentadoria especial, na forma do previsto no art. 40, §5º, da Constituição Federal.

Considerando que as funções exercidas pela apelada são de natureza técnico-administrativa, e não de assessoramento pedagógico, o Eminente RELATOR deu provimento ao apelo do IPAJM para julgar improcedente a pretensão autoral - no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

De outro lado, o Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA inaugurou divergência, para reconhecer que o período mencionado deve ser computado para fins de aposentadoria especial, na medida em que, à época, o TCE/ES considerava como especial o tempo trabalhado pelos professores na SEDU independentemente das atividades realizadas, tendo, inclusive, estabelecido regra de transição na Decisão Plenária TC-0602/2016, quando excluiu o assessoramento prestado na sede da SEDU para tal fim, todavia, por motivo de segurança jurídica, modulou a aplicação de tal entendimento após 90 dias da publicação da referida decisão.

Consignou-se, no voto de divergência, por fim, que, ao tempo da decisão do TCE/ES, publicada em 30/03/2016, a apelada já tinha mais de 25 anos de tempo de contribuição (fl. 54), de modo que já havia preenchido os requisitos legais necessários à aposentadoria especial, considerando-se como especial de magistério o tempo trabalhado pela servidora na SEDU entre 20/06/2001 a 31/07/2007.

Pois bem.

Após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente,
acompanho a divergência
instaurada pelo Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

Em que pese a informação prestada pela SEDU, às fls. 34/35, de que a apelada teria exercido funções de natureza técnico-administrativa, concluo que, na hipótese dos autos, elementos existem para concluir de forma diversa - ou seja, pela natureza de assessoramento pedagógico das funções exercidas, o que atrai o regime de aposentadoria especial previsto no art. 40, §5, da CF.

A uma, considero relevante notar que as ordens de serviço que localizaram a apelada na sede da SEDU -
portanto,
fora do estabelecimento escolar
- foram fundamentadas expressamente nos arts. 31 da Lei nº 5.580/98 e 81 da LCE nº 115/1998 (fls. 36/41), os quais versam textualmente sobre o desempenho de “
atividades pedagógicas essenciais
”,
in verbis
:

Lei nº 5.580/98

Art. 31. Fica instituída no âmbito da Administração Central do Sistema de Ensino e dos Subnúcleos Regionais de Educação ou Órgãos Regionais de Educação a carga horária básica de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho para o profissional da educação efetivo, com formação de nível superior, no
desempenho de funções de natureza pedagógica no campo da educação
.

LCE nº 115/98

Art. 81. A Secretaria de Estado da Educação poderá convocar profissional da educação para
atuação em atividades pedagógicas essenciais
, por tempo determinado, sem prejuízo de seus direitos e vantagens.

Isso significa dizer que a apelada foi expressamente deslocada do ambiente escolar para atuar, na SEDU, em “atividades pedagógicas essenciais”, para desempenhar “funções de natureza pedagógica no campo da educação”.

Some-se a isso, como destacado pelo Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, o entendimento sedimentado, à época dos fatos, tanto no âmbito da SEDU, quanto do IPAJM e do próprio TCE/ES, no sentido de que funções semelhantes às exercidas pela apelada eram consideradas como assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial, mesmo quando exercidas fora do estabelecimento escolar (fls. 28/31).

Vale conferir, no que mais interessa, o teor da Decisão Plenária TC-0602/2016, que bem explicita o quanto dito ao analisar situação similar à versada nestes autos (fls. 28/31):

“Desde 1º de dezembro de 2010 (f. 284), a professora foi
transferida para a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Carapina
, exercendo atividades enquadradas pela SEDU como assessoramento pedagógico, a saber:

- Análise de documentos para a contratação de professores;

- Atendimento a professores em designação temporária e a diretores de escolas;

- Análise de processos.

Com base no entendimento da SEDU,
o IPAJM considerou o intervalo de afastamento da regência de classe como função de magistério para fins de aposentadoria especial
(f. 285)

Adotando posição reiterada deste Tribunal, a área técnica manifestou-se pelo registro do ato concessor do benefício
(f. 318/321).

Entretanto, o Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 323/325, subscrito pelo Procurador Luciano Vieira, opinou pela baixa do feito em diligência para que a origem detalhasse as atribuições da servidora fora da sala de aula, bem como indicasse os fundamentos para o enquadramento da atividade como assessoramento pedagógico.

Segundo o MPC, não foi possível constatar o cumprimento do requisito de 25 anos de magistério, em razão do período no qual a servidora trabalhou fora de estabelecimento de educação básica.

Além disso, a princípio,
a função exercida na Superintendência, relacionada à f. 284, não estaria associada ao magistério de forma direta, motivo pelo qual não deveria ser qualificada como assessoramento pedagógico
. (...)

Resta claro que
o IPAJM vem adotando um entendimento diverso da legislação vigente e da jurisprudência do STF, posição essa que até então vinha sendo aceita por este Tribunal
.

Portanto,
faz-se necessário rever os critérios sobre a função de assessoramento no magistério
, atentando para os requisitos impostos na LDB e na ADI 3372, em especial,
quanto ao local da prestação do serviço, que deve ser restrito à unidade escolar básica
”

Veja-se que, na referida Decisão Plenária, o TCE/ES examinou a aposentadoria especial de BARBARA ROSANA LOYOLA FRAGA, que exercia, na SEDU, funções de “análise de processos” e “análise de documentos de contratação de professores” - funções similares às exercidas pela apelada, que foram assim descritas pela SEDU (fls. 34/35 dos autos),
in litteris
:

Análise e instrução de processo de:

-localização provisória e definitiva dos professores efetivos da rede estadual;

-concessão de carga horária especial

-mudança de nível (progressão por títulos) dos profissionais efetivos da rede estadual;

-designação para coordenação e direção escolar;

-Auditoria do Mapa de carga horária das unidades escolares;

-realização de concurso de remoção e concurso de ingresso dos professores;

-elaboração de minutas de portarias para regulamentar as ações da área.

Assim, conquanto, a partir da referida Decisão Plenária, tenha o TCE/ES entendido pela necessidade de que o assessoramento no magistério ocorresse no estabelecimento escolar para fins de aposentadoria especial, como bem consignado pelo Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, a apelada já havia preenchido, na data da publicação da decisão, os requisitos legais necessários à aposentadoria especial, contando com mais de 25 anos de tempo de contribuição (fl. 54).

Além disso, o próprio TCE/ES modulou os efeitos da nova orientação firmada após 90 dias da publicação da referida decisão.

Vale conferir, por oportuno, o quanto decidido pelo TCE/ES e a modulação delimitada,
in verbis
:

“É preciso reforçar que a aposentadoria especial de magistério, com idade e tempo de contribuição reduzidos, constitui uma exceção e, como tal,
deve ser interpretada restritivamente
, a fim de preservar a finalidade para a qual foi constituída. Essa regra especial
objetiva compensar o excessivo desgaste físico e emocional dos professores, e não deve ser esvaziado pela extensão inadequada de sua interpretação
.

Diante disso, entendo que devem ser exigidos os seguintes requisitos para a concessão da aposentadoria de magistério:

1 – tempo exclusivo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme determina o § 5º do art. 40 da CF;

2 –
função de magistério entendida como
regência de classe, direção de unidade escolar, coordenação escolar e
assessoramento pedagógico
, tal qual determina o § 2º do art. 67 da LDB, com a interpretação dada pelo STF,
desde que prestada
:

2.1 – por professor de carreira;

2.2 –
em estabelecimento de ensino básico (infantil, fundamental e médio)
;

2.3 –
com predomínio de atribuições pedagógicas, na condução do processo educacional, associadas diretamente ao magistério, correspondendo à atividade-fim da escola
. (...)

Por motivo de equidade e para garantir a segurança jurídica,
proponho que o critério acima estabelecido seja aplicado após o período de 90 (noventa) dias, contado da publicação da presente decisão
,
assegurando-se que o tempo de assessoramento pedagógico prestado fora do estabelecimento de ensino, até essa data limite, seja computado como magistério, para fins de aposentadoria especial
”

Sendo assim, sem desconhecer que “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico
, por professores de carreira” (STF, ADI 3372), entendo que, no caso em particular, as funções exercidas pela apelada, junto à SEDU, fora do estabelecimento escolar, devem ser consideradas de assessoramento pedagógico e, por conseguinte, deve-se admitir o seu cômputo para fins de aposentadoria especial.

Ante o exposto, rogando vênia ao Eminente Relator,
ACOMPANHO o voto divergente
proferido pelo Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por IPAJM, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, diante dos argumentos de Vossa Excelência, agora secundados pela Desembargadora Heloísa Cariello, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminentes Pares, não obstante a minha manifestação anterior, entendo por reformular o meu posicionamento, porquanto o caso ora em discussão apresenta peculiaridades, consoante destacado nos votos divergentes.

Afinal, pretende a autora o reconhecimento do labor exercido no período de 20/06/2001 a 31/07/2007 como especial de magistério, e não de natureza técnico-administrativa, o que vai ao encontro do entendimento até então adotado pelo Tribunal de Contas.

No ponto, relevante destacar que o próprio acórdão daquela Corte (processo TC-0602/2016), publicado no dia 15/03/2016, assegurou que “o tempo de assessoramento pedagógico prestado fora do estabelecimento de ensino,
até essa data limite, seja computado como magistério, para fins de aposentadoria especial”.

Desse modo, sendo o lapso pleiteado pela autora anterior, por motivos de equidade e segurança jurídica, deve ser reconhecido como de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial.

De conseguinte, reformulo meu posicionamento para
ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 08/10/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo IPAJM em face de sentença que determinou a contagem do período que a apelada Sayonara Doelinger Assad laborou na SEDU (entre 20/06/2001 a 31/07/2007) para fins de concessão de aposentadoria especial magistério.

Iniciado o julgamento, o Douto Relator Des. Raphael Americano Camara conheceu do recurso para dar-lhe provimento, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Des. Fabio Clem de Oliveira iniciou a divergência para negar provimento ao recurso e manter a sentença, cognição acompanhada pelo Des. Fabio Brasil Nery e Desa. Heloisa Cariello.

Examinando com acuidade o presente apelo, não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto divergente, como passo a expor.

Interpretando os artigos 40, §5º e 201, §8º da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal apreciou a ADI n. 3772 e estabeleceu que
“
a
s funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.”

(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008).

Dado o julgamento da Colenda Corte houve necessidade de adequação de compreensão pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo vez que deixava de examinar a natureza e atribuições das atividades exercidas para fins de concessão de aposentadoria Especial.

Dessa forma, a Decisão Plenária TC-0602/2016 publicada em março de 2016 trouxe nova e adequado entendimento com a posição dominante e vinculante do STF.

Contudo, como bem destacou o voto divergente, a despeito de as atividades exercidas junto a SEDU, quando desta adequação pelo TCEES a apelada já contava com tempo de contribuição superior a vinte e cinco anos, suficiente, portanto, para fundamentar a compreensão da sentença.

Assim, sem qualquer delonga, pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente o voto divergente para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 0005137-96.2017.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELAD
A
: SAYONARA DOELINGER ASSAD

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO
:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
p
elo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

cont
ra
a
sentença proferida pelo Ju
ízo
da
5
ª Vara d
a
Fazenda Pública
Estadual
Privativa de Execução Fiscal Municipal de Vitória
,
que,
em
ação originária ajuizada por SAYONARA DOELINGER ASSAD,
julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s

contido
s
na inicial
para determinar que a autarquia previdenciária considere o período de 20/06/2001 a 31/07/2007
como
de assessoramento pedagógico na Secretaria
Estadual
de Educação -
SEDU
, para fins de aposentadoria especial magistério.

Sustenta o
apelante

que:
(1)
a apelada não preencheu os requisitos para aposentadoria especial de professor; (2) a única forma de a recorria obter a aposentadoria especial de professor é ter o período de 20/06/2001 a 31/07/2007 contado como especial; (3) a SEDU
certificou que nesse período a apelada não prestou serviços de assessoramento pedagógico, mas sim
d
e natureza técnico-administrativa;
e (4) em atenção ao entendimento do Tribunal de Contas, reconheceu administrativamente períodos prestados fora do estabelecimento de educação básica, mas desde que houvesse desempenho de alguma atividade de docência, direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico, o que não se confunde com as funções prestadas pela apelada na Secretaria de Educação entre 20/06/2001 a 31/07/2007.

O

E
minente
R
elator
deu
provimento
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos
contidos na
inicia
l
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

N
o julgamento da ação direta de constitucionalidade nº 377
2
ficou assentado que
“as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.”
(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

Portanto,
“a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.”
(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

Por sua vez, estabelecem os arts. 40, § 5º e 201, § 8º ambos da Constituição Federal que:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
”

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.” - destaquei

Na hipótese, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo considerava como especial o tempo trabalhado pelos professores na Secretaria de Educação do Estado - SEDU, sem analisar a natureza das atividades realizadas.

Todavia, a partir da Decisão Plenária TC-0602/2016, exarada nos autos do processo TC-4978/2014, houve mudança no entendimento do TCES no sentido de que, somente seria computado o assessoramento pedagógico prestado em Unidade Escolar Básica, ou seja, excluído o assessoramento na sede da SEDU:

“
DECISÃO TC-0602/2016 – PLENÁRIO

PROCESSO
- TC-4978/2014

ASSUNTO
- ATOS PESSOAL REGISTRO – APOSENTADORIA

INTERESSADO
- BARBARA ROSANA LOYOLA FRAGA

JURISDICIONADO
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMENTA

ATOS PESSOAL REGISTRO – APOSENTADORIA – BARBARA ROSANA LOYOLA FRAGA
–

1) INDEFERIR PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO

– 2) REGISTRO – 3/4) DETERMINAÇÕES.

A EXMA. SRA. AUDITORA MÁRCIA JACCOUD FREITAS:

Trata-se da concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO, cuja apreciação está sendo submetida ao Plenário, por força da Decisão TC n. 4896/2015, proferida pela 1ª Câmara.

Acolhendo o Voto que prolatei, o colegiado decidiu que a definição de função de magistério constitui matéria relevante, motivo pelo qual aplicou o art. 16, § 3º, do Regimento Interno.

A questão emersa dos presentes autos consiste na possibilidade de se admitir como pedagógico o trabalho desempenhado por professores nas Superintendências Regionais de Educação, para fins de concessão da aposentadoria especial de magistério. Tal entendimento vem sendo adotado pela SEDU e pelo IPAJM e tem sido aceito por este Tribunal.

Ressalto que o Instituto sobrestou a análise dos benefícios envolvendo a matéria até a decisão final desta Corte.

As circunstâncias revelam a necessidade de um posicionamento urgente quanto aos critérios aplicáveis à aposentadoria especial de magistério, bem como quanto às informações imprescindíveis à instrução de cada processo (para evidenciar eventuais afastamentos e averbações fora da regência de classe).

Além disso, é fundamental regular a eficácia da decisão deste Tribunal sobre os benefícios já registrados e em tramitação.

No presente caso, o IPAJM concedeu a aposentaria especial de magistério à professora BÁRBARA ROSANA LOYOLA FRAGA, a contar de 05 de julho de 2013, por meio da Portaria n. 905/2014 (f. 309), fundamentada na Emenda Constitucional n. 41/2003, artigos 6º e 7º, e na Constituição Federal, art. 40, § 5º.

Na data da concessão, a servidora tinha 54 anos de idade (f. 182), além de um tempo de contribuição de 27 anos, 11 meses e 02 dias (f. 287 e 307), já descontadas as faltas injustificadas, as licenças para trato de interesses particulares e o período trabalhado como escriturária. Foi incluído o montante de 08 meses e 15 dias, prestado à iniciativa privada nos anos de 1980 e 1981, na função de Auxiliar de Professora (f. 54/57).

A interessada assumiu o cargo efetivo de PROFESSOR em 26 de fevereiro de 1996 (f. 39), mas, em razão de seu estado de saúde, a Secretaria de Educação decidiu afastá-la da regência de classe, reconduzindo-a para a função de coordenadora pedagógica lotada em unidade escolar (f. 250).

Desde 1º de dezembro de 2010 (f. 284), a professora foi transferida para a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Carapina, exercendo atividades enquadradas pela SEDU como assessoramento pedagógico, a saber:

- Análise de documentos para a contratação de professores;

- Atendimento a professores em designação temporária e a diretores de escolas;

- Análise de processos.

Com base no entendimento da SEDU, o IPAJM considerou o intervalo de afastamento da regência de classe como função de magistério para fins de aposentadoria especial (f. 285)

Adotando posição reiterada deste Tribunal, a área técnica manifestou-se pelo registro do ato concessor do benefício (f. 318/321).

Entretanto, o Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 323/325, subscrito pelo Procurador Luciano Vieira, opinou pela baixa do feito em diligência para que a origem detalhasse as atribuições da servidora fora da sala de aula, bem como indicasse os fundamentos para o enquadramento da atividade como assessoramento pedagógico.

Segundo o MPC, não foi possível constatar o cumprimento do requisito de 25 anos de magistério, em razão do período no qual a servidora trabalhou fora de estabelecimento de educação básica.

Além disso, a princípio, a função exercida na Superintendência, relacionada à f. 284, não estaria associada ao magistério de forma direta, motivo pelo qual não deveria ser qualificada como assessoramento pedagógico.

Baixados em diligência, os autos retornaram da SEDU sem acréscimo de informações (f. 339), motivo pelo qual o IPAJM reiterou a descrição das atribuições da servidora, constante de f. 284.

Em nova análise, a área técnica desconsiderou o intervalo fora da regência, assim como o período trabalhado como Auxiliar de Professor, concluindo que a interessada não preencheu o requisito de 25 anos de magistério. Propôs, ainda, diligência para que a origem verificasse a possibilidade de aposentação em outra modalidade (f. 347/350).

É o relatório.

[...]

II – Da diligência requerida pelo Ministério Público

[...]

É preciso reforçar que a aposentadoria especial de magistério, com idade e tempo de contribuição reduzidos, constitui uma exceção e, como tal, deve ser interpretada restritivamente, a fim de preservar a finalidade para a qual foi constituída. Essa regra especial objetiva compensar o excessivo desgaste físico e emocional dos professores, e não deve ser esvaziado pela extensão inadequada de sua interpretação.

Diante disso, entendo que devem ser exigidos os seguintes requisitos para a concessão da aposentadoria de magistério:

1 – tempo exclusivo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme determina o § 5º do art. 40 da CF;

2 –
função de magistério entendida como
regência de classe, direção de unidade escolar, coordenação escolar e
assessoramento pedagógico
, tal qual determina o § 2º do art. 67 da LDB, com a interpretação dada pelo STF,
desde que prestada
:

2.1 – por professor de carreira;

2.2 –
em estabelecimento de ensino básico (infantil, fundamental e médio)
;

2.3 – com predomínio de atribuições pedagógicas, na condução do processo educacional, associadas diretamente ao magistério, correspondendo à atividade-fim da escola.

Tais requisitos devem estar evidenciados nos processos de aposentadoria, com a informação sobre eventuais afastamentos da regência de classe e o cômputo do tempo de contribuição exercido apenas em comprovada função de magistério, para fins de aposentadoria especial.

[...]” - destaquei

O TCES editou uma regra de transição, segundo a qual essa nova decisão plenária (TC-0602/2016) só seria aplicada 90 (noventa) dias após a sua publicação:

“
Por motivo de equidade e para garantir a segurança jurídica, proponho que o critério acima estabelecido seja aplicado após o período de 90 (noventa) dias, contado da publicação da presente decisão,
assegurando-se que o tempo de assessoramento pedagógico prestado fora do estabelecimento de ensino, até essa data-limite, seja computado como magistério, para fins de aposentadoria especial
.” - destaquei

Ocorre que a referida decisão foi publicada no Diário Oficial em 30/03/2016,
s
endo que
até essa data
a
apelada
já
tinha
mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição
(fl. 54)
,
considerando que entrou em exercício em 28/11/1990.

Dessa forma,
a
ntes da mudança de entendimento pelo plenário do TCES, no TC-0602/2016, a recorrida já havia preenchido os requisitos legais necessários à aposentadoria especial,
eis que o
tempo trabalhado pela servidora na
SEDU entre 20/06/2001 a 31/07/2007
deve ser contado como especial de magistério
e não de natureza técnico-administrativa
.

Por fim, calha frisar que o julgado mencionado pelo Eminente Relator (TJES, Classe: Apelação, 024160148912, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019) não envolvia situação fática similar
à
presente, eis que naquele
caso houve a aplicação
do
novo
entendimento do TCES que aqui
não se aplica à
apelada.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia
ao
Eminente Relator
, nego provimento ao recurso.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

V O T O

Reformulação - Sessão 01/10/2024

Eminentes Pares, não obstante a minha manifestação anterior, entendo por reformular o meu posicionamento, porquanto o caso ora em discussão apresenta peculiaridades, consoante destacado nos votos divergentes.

Afinal, pretende a autora o reconhecimento do labor exercido no período de 20/06/2001 a 31/07/2007 como especial de magistério, e não de natureza técnico-administrativa, o que vai ao encontro do entendimento até então adotado pelo Tribunal de Contas.

No ponto, relevante destacar que o próprio acórdão daquela Corte (processo TC-0602/2016), publicado no dia 15/03/2016, assegurou que “o tempo de assessoramento pedagógico prestado fora do estabelecimento de ensino,
até essa data limite, seja computado como magistério, para fins de aposentadoria especial”.

Desse modo, sendo o lapso pleiteado pela autora anterior, por motivos de equidade e segurança jurídica, deve ser reconhecido como de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial.

De conseguinte, reformulo meu posicionamento para
ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA
.

É como voto.

VOTO-VISTA

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca da possibilidade de contagem do tempo trabalhado pela apelada (SAYONARA DOELINGER ASSAD), na SEDU -
fora do estabelecimento escolar
, entre 20/06/2001 a 31/07/2007, como de natureza de assessoramento pedagógico, para fins de aposentadoria especial, na forma do previsto no art. 40, §5º, da Constituição Federal.

Considerando que as funções exercidas pela apelada são de natureza técnico-administrativa, e não de assessoramento pedagógico, o Eminente RELATOR deu provimento ao apelo do IPAJM para julgar improcedente a pretensão autoral - no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

De outro lado, o Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA inaugurou divergência, para reconhecer que o período mencionado deve ser computado para fins de aposentadoria especial, na medida em que, à época, o TCE/ES considerava como especial o tempo trabalhado pelos professores na SEDU independentemente das atividades realizadas, tendo, inclusive, estabelecido regra de transição na Decisão Plenária TC-0602/2016, quando excluiu o assessoramento prestado na sede da SEDU para tal fim, todavia, por motivo de segurança jurídica, modulou a aplicação de tal entendimento após 90 dias da publicação da referida decisão.

Consignou-se, no voto de divergência, por fim, que, ao tempo da decisão do TCE/ES, publicada em 30/03/2016, a apelada já tinha mais de 25 anos de tempo de contribuição (fl. 54), de modo que já havia preenchido os requisitos legais necessários à aposentadoria especial, considerando-se como especial de magistério o tempo trabalhado pela servidora na SEDU entre 20/06/2001 a 31/07/2007.

Pois bem.

Após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente,
acompanho a divergência

instaurada pelo Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

Em que pese a informação prestada pela SEDU, às fls. 34/35, de que a apelada teria exercido funções de natureza técnico-administrativa, concluo que, na hipótese dos autos, elementos existem para concluir de forma diversa - ou seja, pela natureza de assessoramento pedagógico das funções exercidas, o que atrai o regime de aposentadoria especial previsto no art. 40, §5, da CF.

A uma, considero relevante notar que as ordens de serviço que localizaram a apelada na sede da SEDU -
portanto,
fora do estabelecimento escolar

- foram fundamentadas expressamente nos arts. 31 da Lei nº 5.580/98 e 81 da LCE nº 115/1998 (fls. 36/41), os quais versam textualmente sobre o desempenho de “
atividades pedagógicas essenciais
”,
in verbis
:

Lei nº 5.580/98

Art. 31. Fica instituída no âmbito da Administração Central do Sistema de Ensino e dos Subnúcleos Regionais de Educação ou Órgãos Regionais de Educação a carga horária básica de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho para o profissional da educação efetivo, com formação de nível superior, no
desempenho de funções de natureza pedagógica no campo da educação
.

LCE nº 115/98

Art. 81. A Secretaria de Estado da Educação poderá convocar profissional da educação para
atuação em atividades pedagógicas essenciais
, por tempo determinado, sem prejuízo de seus direitos e vantagens.

Isso significa dizer que a apelada foi expressamente deslocada do ambiente escolar para atuar, na SEDU, em “atividades pedagógicas essenciais”, para desempenhar “funções de natureza pedagógica no campo da educação”.

Some-se a isso, como destacado pelo Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, o entendimento sedimentado, à época dos fatos, tanto no âmbito da SEDU, quanto do IPAJM e do próprio TCE/ES, no sentido de que
funções semelhantes às exercidas pela apelada eram consideradas como assessoramento pedagógico para fins de aposentadoria especial, mesmo quando exercidas fora do estabelecimento escolar (fls. 28/31).

Vale conferir, no que mais interessa, o teor da Decisão Plenária
TC-0602/2016, que bem explicita o quanto dito ao analisar situação similar à versada nestes autos (fls. 28/31):

“Desde 1º de dezembro de 2010 (f. 284), a professora foi
transferida para a Superintendência Regional de Educação (SRE) de Carapina
, exercendo atividades enquadradas pela SEDU como assessoramento pedagógico, a saber:

- Análise de documentos para a contratação de professores;

- Atendimento a professores em designação temporária e a diretores de escolas;

- Análise de processos.

Com base no entendimento da SEDU,
o IPAJM considerou o intervalo de afastamento da regência de classe como função de magistério para fins de aposentadoria especial
(f. 285)

Adotando posição reiterada deste Tribunal, a área técnica manifestou-se pelo registro do ato concessor do benefício
(f. 318/321).

Entretanto, o Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 323/325, subscrito pelo Procurador Luciano Vieira, opinou pela baixa do feito em diligência para que a origem detalhasse as atribuições da servidora fora da sala de aula, bem como indicasse os fundamentos para o enquadramento da atividade como assessoramento pedagógico.

Segundo o MPC, não foi possível constatar o cumprimento do requisito de 25 anos de magistério, em razão do período no qual a servidora trabalhou fora de estabelecimento de educação básica.

Além disso, a princípio,
a função exercida na Superintendência, relacionada à f. 284, não estaria associada ao magistério de forma direta, motivo pelo qual não deveria ser qualificada como assessoramento pedagógico
. (...)

Resta claro que
o IPAJM vem adotando um entendimento diverso da legislação vigente e da jurisprudência do STF, posição essa que até então vinha sendo aceita por este Tribunal
.

Portanto,
faz-se necessário rever os critérios sobre a função de assessoramento no magistério
, atentando para os requisitos impostos na LDB e na ADI 3372, em especial,
quanto ao local da prestação do serviço, que deve ser restrito à unidade escolar básica
”

Veja-se que, na referida Decisão Plenária
, o
TCE/ES examinou a aposentadoria especial de BARBARA ROSANA LOYOLA FRAGA, que exercia, na SEDU, funções de “análise de processos” e “análise de documentos de contratação de professores” - funções similares às exercidas pela apelada, que foram assim descritas pela SEDU (fls. 34/35 dos autos),
in litteris
:

Análise e instrução de processo de:

-localização provisória e definitiva dos professores efetivos da rede estadual;

-concessão de carga horária especial

-mudança de nível (progressão por títulos) dos profissionais efetivos da rede estadual;

-designação para coordenação e direção escolar;

-Auditoria do Mapa de carga horária das unidades escolares;

-realização de concurso de remoção e concurso de ingresso dos professores;

-elaboração de minutas de portarias para regulamentar as ações da área.

Assim
, conquanto, a partir da referida Decisão Plenária, tenha o TCE/ES entendido pela necessidade de que o assessoramento no magistério ocorresse no estabelecimento escolar para fins de aposentadoria especial,
como bem consignado pelo Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, a apelada já havia preenchido, na data da publicação da decisão, os requisitos legais necessários à aposentadoria especial, contando com mais de 25 anos de tempo de contribuição (fl. 54).

Além disso, o próprio TCE/ES modulou os efeitos da nova orientação firmada após 90 dias da publicação da referida decisão.

Vale conferir, por oportuno, o quanto decidido pelo TCE/ES e a modulação delimitada,
in verbis
:

“É preciso reforçar que a aposentadoria especial de magistério, com idade e tempo de contribuição reduzidos, constitui uma exceção e, como tal,
deve ser interpretada restritivamente
, a fim de preservar a finalidade para a qual foi constituída. Essa regra especial
objetiva compensar o excessivo desgaste físico e emocional dos professores, e não deve ser esvaziado pela extensão inadequada de sua interpretação
.

Diante disso, entendo que devem ser exigidos os seguintes requisitos para a concessão da aposentadoria de magistério:

1 – tempo exclusivo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme determina o § 5º do art. 40 da CF;

2 –

função de magistério entendida como

regência de classe, direção de unidade escolar, coordenação escolar e
assessoramento pedagógico
, tal qual determina o § 2º do art. 67 da LDB, com a interpretação dada pelo STF,
desde que prestada
:

2.1 – por professor de carreira;

2.2 –

em estabelecimento de ensino básico (infantil, fundamental e médio)
;

2.3 –
com predomínio de atribuições pedagógicas, na condução do processo educacional, associadas diretamente ao magistério, correspondendo à atividade-fim da escola
. (...)

Por motivo de equidade e para garantir a segurança jurídica,
proponho que o critério acima estabelecido seja aplicado após o período de 90 (noventa) dias, contado da publicação da presente decisão
,
assegurando-se que o tempo de assessoramento pedagógico prestado fora do estabelecimento de ensino, até essa data-limite, seja computado como magistério, para fins de aposentadoria especial
”

Sendo assim, sem desconhecer que “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico
, por professores de carreira” (STF, ADI 3372), entendo que, no caso em particular, as funções exercidas pela apelada, junto à SEDU, fora do estabelecimento escolar, devem ser consideradas de assessoramento pedagógico e, por conseguinte, deve-se admitir o seu cômputo para fins de aposentadoria especial.

Ante o exposto, rogando vênia ao Eminente Relator,
ACOMPANHO o voto divergente
proferido pelo Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por IPAJM, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0005137-96.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SAYONARA DOELINGER ASSAD

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO -

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo IPAJM em face de sentença que determinou a contagem do período que a apelada Sayonara Doelinger Assad laborou na SEDU (entre 20/06/2001 a 31/07/2007) para fins de concessão de aposentadoria especial magistério.

Iniciado o julgamento, o Douto Relator Des. Raphael Americano Camara conheceu do recurso para dar-lhe provimento, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Des. Fabio Clem de Oliveira iniciou a divergência para negar provimento ao recurso e manter a sentença, cognição acompanhada pelo Des. Fabio Brasil Nery e Desa. Heloisa Cariello.

Examinando com acuidade o presente apelo, não vislumbro azo suficiente para descurar da conclusão lançada pelo voto divergente, como passo a expor.

Interpretando os artigos 40, §5º e 201, §8º da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal apreciou a ADI n. 3772 e estabeleceu que
“
a
s funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.”

(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008).

Dado o julgamento da Colenda Corte houve necessidade de adequação de compreensão pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo vez que deixava de examinar a natureza e atribuições das atividades exercidas para fins de concessão de aposentadoria Especial.

Dessa forma, a Decisão Plenária TC-0602/2016 publicada em março de 2016 trouxe nova e adequado entendimento com a posição dominante e vinculante do STF.

Contudo, como bem destacou o voto divergente, a despeito de as atividades exercidas junto a SEDU, quando desta adequação pelo TCEES a apelada já contava com tempo de contribuição superior a vinte e cinco anos, suficiente, portanto, para fundamentar a compreensão da sentença.

Assim, sem qualquer delonga, pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente o voto divergente para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em face da sentença de fls. 1.023/1.026-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação ordinária previdenciária
ajuizada por
SAYONARA DOELINGER ASSAD
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar que a autarquia previdenciária considere o período de 20.06.2001 a 31.07.2007, de assessoramento pedagógico na Secretaria de Educação, para fins de aposentadoria especial magistério.

Em seu apelo (fls. 1.030/1.042), o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
alega, em suma, que i) “
a única forma da recorrida obter a aposentadoria especial de professor é ter o período de 20.06.2001 a 31.07.2007 contado como especial
”, inexistindo explicação “
que mesmo sem esse período sendo contabilizado faria jus a aposentadoria especial
”; ii) o órgão competente (SEDU) certificou que as funções exercidas pela requerente no referido período são de natureza técnico-administrativa e não consideradas de assessoramento pedagógico, motivo pelo qual o autarquia previdenciária não reconhece esse tempo como especial para aposentadoria como professor; e iii) em atenção ao entendimento do Tribunal de Contas, reconheceu administrativamente períodos prestados fora do estabelecimento de educação básica, mas desde que houvesse desempenho de alguma atividade de docência, direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico, o que não se confunde com as funções prestadas pela requerente na Secretaria de Educação entre 20.06.2001 a 31.07.2007.

Contrarrazões apresentadas no ID 7984030, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação ordinária previdenciária
ajuizada por
DAVID DOS REIS VIEIRA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual objetiva o reconhecimento da contagem do tempo especial de magistério para efeito de aposentadoria referente ao período que laborou perante a Secretaria de Educação do Estado, entre 20.06.2001 a 31.07.2007.

Nesse passo, afirma que deve ser aplicada a regra de transição estabelecida na decisão TC-0602/2016-Plenário, assegurando que o tempo de assessoramento pedagógico prestado fora do estabelecimento de ensino seja computado como de magistério, para fins de aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar de que os requeridos considerassem o período em que a requerente esteve lotada na SEDU, compreendido entre 20.06.2001 a 31.07.2007, para fins de aposentadoria especial do magistério. Por outro lado, deferiu o pedido de exibição de documentos referente aos processos administrativos de outras professoras.

Após a juntada dos documentos determinados pelo magistrado, o
IPAJM
apresentou contestação, seguido da réplica da parte autora.

Em decisão de saneamento do feito, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do ente público.

Na sequência as partes apresentaram alegações finais, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

Ao tempo do requerimento administrativo formulado pela recorrida, a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 5º, estabelecia que “
os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a",
para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
”.

A fim de esclarecer o que seria o efetivo exercício da funções de magistério, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI 3772, decidiu que:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO
. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Portanto, para fazer jus à aposentadoria especial de magistério, ainda que o professor não exerça suas funções dentro da sala de aula, deve exercer as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.

No caso dos autos, restou especificado pela Secretaria de Educação do Estado, local em que a requerente laborou no período de 20.06.2001 a 31.07.2007, que as funções
eram de natureza técnico administrativa, não sendo consideradas como de assessoramento pedagógico
(fls. 34/35). Vejamos:

20.06.2001 a 31.07.2007 - esteve localizada na Unidade Central da Secretaria de Estado da Educação, no Grupo de Recursos Humanos “Setor de Vagas”, exercendo as funções descritas abaixo:

Análise e instrução de processo de:

localização provisória e definitiva dos professores efetivos da rede estadual;

concessão de carga horária especial

mudança de nível (progressão por títulos) dos profissionais efetivos da rede estadual;

designação para coordenação e direção escolar;

Auditoria do Mapa de carga horária das unidades escolares;

realização de concurso de remoção e concurso de ingresso dos professores;

elaboração de minutas de portarias para regulamentar as ações da área.

Entendemos, portanto, que essas funções são de natureza técnico-administrativa, e
não
são consideradas como de assessoramento pedagógico, tendo em vista ainda as atribuições definidas para o setor na Lei nº 3.043, de 31/12/1975 (cópia em anexo) e Decreto nº 1.314-R, de 23/04/2004 (cópia em anexo);

Registro, ademais, que a própria decisão do Tribunal de Contas mencionado pela requerente estabelece as funções devem ser prestadas “
3.2.3 com predomínio de atribuições pedagógicas, na condução do processo educacional, associadas diretamente ao magistério, correspondendo à atividade-fim da escola
” (fl. 31).

Portanto, apesar do esforço argumentativo da parte autora, entendo que o período de 20.06.2001 a 31.07.2007 não pode ser considerado
para fins de aposentadoria especial magistério.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Sodalício que apreciou as mesmas teses suscitadas na presente demanda, que envolvia situação fática similar a presente:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO
PREVIDENCIÁRIO PROFESSOR APOSENTADORIA ESPECIAL EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ORIENTADOR EDUCACIONAL ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO - PREVALÊNCIA DO PERÍODO DE DOCÊNCIA EM SALA DE AULA EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NÃO COMPROVADAS
- RECURSO IMPROVIDO. 1
A expressão efetivo exercício das funções de magistério presente no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, implica em que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido o requisito temporal no exercício das específicas funções de magistério, quais sejam a docência e as funções de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico. 2 - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal
. (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ: 29-10-2009). 3 -
No caso em análise, restou incontroverso que os apelantes exercem atividades de assessoramento pedagógico nas localizações administrativas das Superintendências Regionais de Educação (SRE's) e na Secretaria de Estado da Educação (SEDU).
4 - Nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, os autores, ora apelantes, não preenchem os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria especial pleiteada. 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160148912, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, formulados na presente ação previdenciária que visavam o reconhecimento de período exercido laborado na SEDU fins de aposentadoria especial magistério.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o labor exercido nesta segunda instância, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2024 às 18:50:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51830528062024
.